Tribunal: TJMT
Processo: 1024715-32.2025.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024715-32.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARIA TERESINHA TEDESCO - CPF: 714.366.267-49 (RECORRENTE), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), META SERVICOS EM INFORMATICA S/A - CNPJ: 93.655.173/0001-29 (RECORRIDO), LEONARDO FREIRE SARAIVA - CPF: 004.674.390-10 (ADVOGADO), ANDRE ANDRADE MORAES - CPF: 605.343.303-98 (RECORRIDO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR(ES). DA PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO. ACOLHIDA. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA META SERVIÇOS EM INFORMÁTICA S/A E FACEBOOK BRASIL E DO MERCADO PAGO. REJEITADAS. MÉRITO.

BANCÁRIO. FRAUDE (
TRANSFERÊNCIA TED
). IDOSO. COMUNICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO ÀS PROVEDORAS.

AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS CAUTELARES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. SÚMULA 479/STJ. FORTUITO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL EM RELAÇÃO AO PROVEDOR DO APLICATIVO DE MENSAGENS.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DO CONSUMIDOR NOS ATOS INICIAIS DA FRAUDE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória proposta por consumidora idosa, vítima de fraude eletrônica. A autora realizou transferência via TED no valor de R$ 3.918,00 após ser induzida por terceiros que, por meio do aplicativo WhatsApp, se passaram por advogado e assessor e informaram falsamente a existência de valores a receber decorrentes de processo judicial. Após perceber o golpe, a consumidora comunicou imediatamente a instituição financeira e solicitou o cancelamento da operação, providência que foi negada. O recurso busca a responsabilização das rés e a restituição dos valores transferidos, além de indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há três questões em discussão: (i) definir se as rés possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço da instituição financeira diante da comunicação tempestiva da fraude pela consumidora; e (iii) determinar se o episódio gera dever de indenizar por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A legitimidade passiva deve ser analisada à luz da teoria da asserção, considerando-se as alegações constantes da petição inicial, as quais imputam às rés participação na cadeia de fornecimento do serviço utilizado pelo consumidor. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade. A autora comprovou a realização da transferência eletrônica após ser induzida em erro por terceiros e demonstrou ter comunicado imediatamente a instituição financeira acerca da fraude, solicitando providências para bloqueio ou reversão da operação. A instituição financeira, uma vez cientificada da fraude, tem o dever de adotar medidas eficazes de prevenção e mitigação do dano, como bloqueio cautelar, retenção de valores ou comunicação interbancária para tentativa de recuperação dos recursos. A ausência de demonstração de que a instituição financeira adotou qualquer dessas providências caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. A alegação de culpa exclusiva da consumidora não se sustenta, sobretudo diante de sua condição de pessoa idosa e da ausência de prova de negligência grave capaz de romper o nexo causal. O dano material corresponde ao valor transferido de forma fraudulenta, devidamente comprovado nos autos, sendo devida a restituição simples diante da limitação do pedido formulado pela autora. A participação da consumidora como facilitadora inicial da fraude, ao realizar a transferência induzida por engenharia social, afasta a caracterização de dano moral indenizável, conforme orientação jurisprudencial do STJ. Não se verifica nexo causal entre a atuação das empresas responsáveis pelo aplicativo de mensagens e o prejuízo patrimonial, uma vez que o aplicativo funcionou apenas como meio de comunicação, sem evidência de falha técnica, invasão de conta ou clonagem de linha.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
: Instituições financeiras respondem objetivamente por prejuízos decorrentes de fraudes eletrônicas quando, após comunicação tempestiva do consumidor, deixam de adotar medidas adequadas para bloqueio ou recuperação dos valores transferidos. A comunicação imediata da fraude pelo consumidor transfere à instituição financeira o dever de agir com diligência para impedir a consumação do prejuízo, sob pena de caracterização de falha na prestação do serviço. A utilização de aplicativo de mensagens como mero meio de contato entre vítima e fraudador não gera responsabilidade civil do provedor da plataforma na ausência de falha técnica ou invasão de conta. A realização de transferência induzida por engenharia social pode afastar a configuração de dano moral quando demonstrada a participação do consumidor nos atos iniciais da fraude.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 230; CDC, arts. 6o, VIII, 7o, parágrafo único, 14 e 18; CPC, arts. 373, I, e 1.048, I; Lei no 10.741/2003, arts. 1o e 2o; Lei no 9.099/1995, arts. 38, 46 e 55; Código Civil, arts. 398 e 405; Resolução no 1/2020 do Banco Central do Brasil.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp 2.445.615/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a T., j. 17.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.551.499/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 31.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.378.633/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 11.04.2019; STJ, REsp 1.705.314/RS, Rela. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 27.02.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.052.256/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a T., j. 10.10.2022; TJMT, RI no 0024041-84.2019.811.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 11.09.2020; TJSP, Apelação no 1000186-96.2023.8.26.0358, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 19.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 336059904 – reclamação no 1024715-32.2025.8.11.0002 –

2o JEC de várzea Grande
), que julgou improcedente os peido da inicial.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINARES.

- da Prioridade de Tramitação.

A recorrente reitera o pedido de prioridade de tramitação em razão de sua idade.

Compulsando os documentos pessoais anexados à inicial, verifica-se que a autora possui idade superior a 60 anos, enquadrando-se na hipótese legal prevista no art. 1.048, I, do CPC e no Estatuto da Pessoa Idosa.

Sendo assim, ACOLHO o pedido para assegurar a tramitação prioritária do feito nesta instância recursal. Observe-se a tarja ou anotação correspondente nos autos digitais.

- da ilegitimidade passiva da META SERVIÇOS EM INFORMÁTICA S/A e FACEBOOK BRASIL.

As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, motivo pelo qual, para que se admita a legitimidade passiva, os fundamentos da inicial devem possibilitar a conclusão, em exame abstrato, de que a parte indicada pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.

Ainda, nos termos do art. 7o, parágrafo único
c.c.
art. 18, do CDC, a cadeia de fornecedores é solidária para com o consumidor. Precedentes. (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.445.615/SP – rel. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 17/6/2024 - DJe 19/6/2024
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.551.499/SP – rel. Ministro Raul Araújo – j. 31/8/2020 - DJe 23/9/2020
) e (
TJRS – 12a CC – RApC no 70075864652 – rel. Desembargador Pedro Luiz Pozza – j. 15/03/2018
).

Rejeito a preliminar.

- da preliminar de ilegitimidade passiva do MERCADO PAGO.

A instituição financeira suscita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, sustentando a ausência de responsabilidade sob o argumento de que a transação foi realizada mediante culpa exclusiva da vítima, inexistindo falha sistêmica.

Sem razão a recorrida. A análise das condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, deve ser realizada à luz da Teoria da Asserção (
in status assertionis
), ou seja, mediante um juízo abstrato das alegações constantes na petição inicial, admitindo-as provisoriamente como verdadeiras.

No caso em tela, a parte autora imputa diretamente à instituição financeira falha na prestação do serviço, consubstanciada na ineficácia dos mecanismos de segurança e na inércia em bloquear a transação após a comunicação da fraude. Havendo imputação de conduta omissiva e nexo causal hipotético entre a atividade do banco e o dano alegado, configura-se a pertinência subjetiva da lide.

A verificação da efetiva ocorrência da falha ou da excludente de responsabilidade é matéria atinente ao mérito da causa e não à sua admissibilidade. Ademais, integrando a cadeia de fornecimento do serviço utilizado, a ré detém legitimidade para responder a presente demanda.

Rejeito a preliminar.

- MÉRITO.

- da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC
). Precedente. (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019
).

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- a condição de correntista do Requerente/Recorrido junto à instituição financeira Requerida; -
em 20/6/2025, a autora manteve conversas por meio do aplicativo WhatsApp com terceiros que se identificaram como advogado e assessor, utilizando os números (
65
) 9-92001-2334 e (
65
) 9-8115-0055, oportunidade em que lhe foram encaminhadas orientações para “
resgate
” de suposto valor decorrente de “
ganho de causa
”, conforme registros de mensagens com indicação de data e horário (
id ́s. 336058994 e 336058995
); - na mesma data, 20/6/2025, após seguir as instruções recebidas, a autora realizou Transferência Eletrônica Disponível (
TED
) no valor de R$ 3.918,00 (
três mil novecentos e dezoito reais
), a partir de conta mantida junto ao MERCADO PAGO, em favor de ANDRÉ ANDRADE MORAES, CPF 605.343.303-98, junto ao Banco Avista S.A., agência 0001, conta no 9520187049, conforme comprovante juntado aos autos
(id. 336058996
); - após constatar que sua conta estava sem saldo, a autora entrou em contato com o MERCADO PAGO, solicitando o cancelamento da transação, tendo sido juntada aos autos a negativa da instituição financeira quanto ao estorno do valor transferido (id. 336058997) após a negativada no mesmo dia do ocorrido, sendo fato incontestável em razão a conversa contas a seguinte mensagem “
Não consegui resolve golpe que cai hoje
”
; - foi lavrado Boletim de Ocorrência, cujo registro foi acostado aos autos (
id. 336058998
) na data do fato20/63/2025;
- a defesa administrativa da Requerida, alegando culpa exclusiva do consumidor (id. 336059866).

- da proteção integral.

Tratando-se de pessoa idosa, com idade superior a sessenta anos, nos termos do art. 1o c.c. inc. II, do § 1o, do art. 2o, da Lei n. 10.741/2003 – Estatuto do Idoso, deve receber tratamento prioritário e proteção integral pela sociedade, com garantia de prioridade e preferência na formulação e na execução de políticas públicas voltadas ao idoso.

Ainda no âmbito da Constituição Federal,
“a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”

(
art. 230 da Constituição da República
).

Deste modo, a prestação dos serviços públicos que já demandam eficiência, de um modo geral, devem ter especial responsabilidade quando direcionados ao público mais vulnerável.

- Resolução 1/2020-BCB (
Pix
) - Bloqueio Cautelar/Mecanismo Especial de Devolução
.

CONCEITO
:

Ferramentas criadas pelo BCB (
bloqueio cautelar/ Mecanismo Especial de Devolução
), dentro do sistema PIX DE PAGAMENTO, nos casos de fundada suspeita de fraude, identificadas ativamente pelas próprias instituições envolvidas ou quando da denúncia do usuário.

FUNCIONAMENTO:

- Bloqueio cautelar
.

Ocorre quando
a própria instituição que detém a conta do recebedor
, suspeita da situação de fraude. A medida permitirá que no ato do crédito na conta, a instituição efetue um bloqueio preventivo dos recursos por até 72 horas. A opção vai possibilitar que a instituição realize uma análise de fraude mais robusta, aumentando a probabilidade de recuperação dos recursos pelos usuários pagadores vítimas de algum crime.

- Não cabimento do Bloqueio Cautelar
.

. conta de usuários pessoa jurídica nem de empresários individuais.

- Mecanismo Especial de Devolução
.

A-
O Mecanismo Especial de Devolução (
MED
) pode ser acionado nos casos de fundada suspeita de fraude, sejam elas identificadas ativamente pelas próprias instituições envolvidas ou quando um usuário faz um Pix mas logo em seguida se dá conta de que foi vítima de um golpe.

Nesse caso, o usuário deve registrar um boletim de ocorrência e registrar a reclamação imediatamente na instituição de origem, pelo canal de atendimento oficial (
SAC; Ouvidoria; link direto ambiente Pix nos aplicativos dos bancos; etc...
).

Do seu lado, o banco da vítima, vai usar a infraestrutura do Pix para notificar a instituição que está recebendo a transferência, para que os recursos sejam bloqueados. Após o bloqueio, tanto a instituição do pagador quanto a do possível golpista/fraudador têm até sete dias para fazer uma análise mais robusta do caso para ter certeza de que se trata efetivamente de uma fraude. Caso a fraude se comprove, a instituição de destino da operação devolve os recursos para a do pagador, que deve efetuar o devido crédito na conta do cliente.

- Prazos (
https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/o-que-e-e-como-funciona-o-mecanismo-especial-de-devolucao-med
).

. no caso de fraude

. reclamação do usuário vítima em até 80 dias da data do pix;

. havendo fundada razão, o valor será bloqueado no destino;

. a instituição financeira de origem terá 7 dias para avaliação;

. havendo conclusão da não ocorrência de fraude, o valor será desbloqueado no destino. Do contrário, restituído ao usuário, na origem, em até 96 horas;

. inexistindo saldo suficiente na conta de destino para devolução integral, serão realizados bloqueios/restituições até que se complete o valor integral ou 90 dias contados do pix originário.

. no caso de crédito/débito indevido (
falha operacional
)

. a instituição financeira terá até 24 horas, contadas da reclamação do usuário, para determinar a regularidade da transação ou promover a restituição do valor ao usuário reclamante.

B-
O MED também poderá ser acionado caso haja um crédito indevido por falha operacional nos sistemas da instituição envolvida, bem como, sempre que um recurso for bloqueado ou devolvido, o usuário recebedor será notificado e, caso não se trate de fraude, poderá fazer contato com a instituição para esclarecer o caso.

- Não cabimento do MED
.

O mecanismo não se aplica nos seguintes casos:

. pix por engano (erro de chave);

. controvérsias comerciais entre usuários;

. transações com fundada suspeita de fraude em que os recursos forem destinados à conta transacional de um terceiro de boa-fé.

O MED não é um mecanismo de chargeback (
reversão de pagamento
), como o existente nos arranjos de cartões de pagamento.

– da fraude.

Conforme provas carreadas (
comprovante de transferência e logs de atendimento
), a operação fraudulenta ocorreu às 15:15:50 do dia 20/6/2025. A recorrente, percebendo o golpe, entrou em contato com o canal de atendimento da instituição financeira minutos após a transação, informando o ocorrido e solicitando providências.

A instituição financeira, ao ser notificada (
imediatament
e) sobre a fraude, tem o dever de acionar mecanismos de bloqueio cautelar, retenção de valores ou comunicação interbancária para tentar evitar a consumação do prejuízo, conforme diretrizes de segurança do Banco Central e a própria natureza do serviço de custódia de valores.

A inércia ou a resposta burocrática de que "
nada poderia ser feito
" no momento da notificação tempestiva caracteriza falha na segurança. Se a consumidora age rápido, comunicando o banco logo após o clique, transfere-se à instituição o ônus de agir com a mesma celeridade para bloquear os fundos antes que sejam sacados ou pulverizados pelo golpista. A falha no sistema de contingência e prevenção de fraudes

Assim, na transação com TED, a inércia da Instituição Financeira, após a comunicação e o pedido de solução administrativa pelo consumidor, é causa de responsabilização, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ:

“Súmula 479/STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Destaca-se que a Instituição Financeira dispõe de mecanismos regulatórios próprios para situações de fundada suspeita de fraude em transações Pix, nos termos da Resolução no 1/2020-BCB. O bloqueio cautelar permite que a instituição que detém a conta do recebedor efetue bloqueio preventivo dos recursos por até 72 (
setenta e duas
) horas, possibilitando análise de fraude mais robusta e aumentando a probabilidade de recuperação dos valores. O Mecanismo Especial de Devolução (MED), por sua vez, pode ser acionado tanto pelas instituições envolvidas, quando identificam atividade suspeita, quanto pelo usuário vítima, cabendo à instituição de origem notificar a instituição destinatária para bloqueio dos recursos e análise no prazo de 7 (
sete
) dias.

No caso, após a comunicação da fraude pelo consumidor, a Instituição Financeira não demonstrou ter adotado qualquer dessas providências regulatórias (
bloqueio cautelar ou acionamento do MED
), medidas que poderiam ter viabilizado a recuperação dos valores subtraídos. A omissão configura falha na prestação do serviço e evidencia a inércia da Instituição Financeira no cumprimento de seus deveres regulatórios.

A alegação de culpa exclusiva do consumidor
(§ 3o, inc. II, do art. 14, do CDC
) é incabível, ante a vulnerabilidade do consumidor idoso, a ausência de negligência evidenciada e a falha na prestação do serviço bancário.

- da ausência de responsabilidade da META SERVIÇOS EM INFORMÁTICA S/A e FACEBOOK BRASIL.

No que tange à responsabilidade das Recorridas META SERVIÇOS EM INFORMÁTICA S/A e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., em que pese a rejeição da preliminar de ilegitimidade — pois são as provedoras do aplicativo utilizado —, no mérito, o pedido em relação a elas deve ser julgado improcedente.

A fraude bancária se consumou em virtude da falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira (
MERCADO PAGO
), que permitiu a transação atípica e não agiu prontamente para o bloqueio, atraindo a aplicação da Súmula 479 do STJ. O aplicativo de mensagens atuou apenas como meio de comunicação, não possuindo nexo de causalidade direto com o dano patrimonial sofrido (
a transferência de valores
). A engenharia social aplicada pelos golpistas, embora grave, não configura, por si só, falha interna do aplicativo de mensagens capaz de gerar dever de indenizar neste caso específico, uma vez que não houve clonagem de linha ou invasão do aplicativo da autora, mas sim um contato externo por número desconhecido. Recai a responsabilidade pela guarda dos valores e segurança da transação exclusivamente sobre a instituição de pagamento.

– do dano material.

Demonstrada a fraude e a falha na prestação do serviço, o dano material é consequência direta do ato ilícito, correspondente ao valor das transações não reconhecidas, comprovado pelo extrato bancário (
id. 336058996
). Devida, portanto, a restituição do montante de R$
R$ 3.918,00 (
três mil novecentos e dezoito reais
).

Em que pese devesse ser aplicada a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a devolução em dobro das quantias pagas indevidamente, acrescidas de correção monetária e juros legais, salvo engano justificável, verifica-se que a parte autora, ao delimitar seus pedidos, requereu expressamente a restituição simples dos valores descontados, com atualização monetária desde os respectivos débitos e incidência de juros legais a partir da citação. Assim, em estrita observância ao princípio da adstrição do julgador aos limites da demanda (princípio da congruência), e ausente pedido expresso de repetição em dobro, a condenação à restituição deverá obedecer à forma simples, conforme requerido.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento do dano material efetivamente sofrido, sendo devida a restituição integral de todos os valores já descontados indevidamente da conta da parte autora, vinculada ao benefício previdenciário, bem como daqueles que eventualmente vencerem ou forem cobrados no decorrer da presente demanda, até a cessação definitiva da cobrança. Tal devolução deverá observar a forma simples, acrescida de correção monetária desde a data de cada desconto e juros legais a partir da citação, nos termos do artigo 398 do Código Civil, artigo 405 do mesmo diploma, e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

- do dano moral.

A participação do consumidor como facilitador nos atos iniciais da fraude, mesmo diante da falha na prestação do serviço da instituição financeira, diante da comunicação tempestiva, afasta o dano moral. Precedentes. (
STJ – 3a T - REsp 1705314/RS – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018
); (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.052.256/SP – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 10/10/2022 - DJe 17/10/2022
); (
TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
) e (
TJSP – 12a CDPv – RApC no 1000186-96.2023.8.26.0358 – rel. Desembargador Tasso Duarte de Melo – j. 19/10/2023
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
ACOLHO o pedido para assegurar a tramitação prioritária do feito nesta instância recursal e Rejeito as demais preliminares.
2-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
2.1)
CONDENAR a Recorrida MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA a restituir à Recorrente o valor de R$ 3.918,00 (
três mil novecentos e dezoito reais
), de forma simples, com incidência da taxa SELIC (que engloba juros e correção), nos termos da Lei no 14.905/24 e RESP no 1.795.982/SP, contados do desembolso;
2.2)
JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos em relação às Recorridas META SERVIÇOS EM INFORMÁTICA S/A e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA;
2.3)
indeferir o dano moral.
3-
Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026